Tribunal: STF
Processo: HC 222434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo André da Mata, em favor de Olicemar Antônio de Andrade, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.018.643/MT.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples. (eDOC 2)



    A apelação foi inexitosa. O recurso especial seguiu a mesma sorte.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido para que o regime inicial seja abrandado.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No mais, quanto à fixação do regime inicial, tem razão a defesa. Nos termos das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF, a imposição de regime prisional mais severo do que o correspondente à pena aplicada, seguindo o escalonamento do art. 33, § 2º, do CP, exige fundamentação idônea, não bastando para tanto a opinião pessoal do julgador sobre a gravidade abstrata do delito. 



    No presente, embora condenado o ora recorrente a 8 (oito) anos de reclusão, tem-se que a fixação de regime fechado foi adequadamente fundamentada, considerando a avaliação negativa das circunstâncias judiciais (e-STJ fls. 1.421-1.423), 



    Como se vê, foi apresentado argumento concreto, dentre os legalmente admitidos pelos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, para o agravamento do regime prisional, de modo que o acórdão recorrido não deve ser reformado nesse ponto. ” (eDOC 35)



    No ponto, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Aliás, a pena foi fixada 2 (dois) anos acima do mínimo legal, de modo que há teratologia a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente